Tribunal: TJSP
Processo: 0505251-95.2013.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Municipais
Órgão julgador: Eutálio Porto
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - Execução fiscal - IPTU dos exercícios de 2009 a 2011 - Ação ajuizada em 07/08/2013 - Despacho que determinou o fornecimento do endereço completo para citação do executado - Interrupção do prazo prescricional pelo despacho preparatório da citação proferido em 29/05/2015 - Sentença proferida em 2019 - Prescrição intercorrente não caracterizada - Municipalidade que não deixou de se

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - Execução fiscal - IPTU dos exercícios de 2009 a 2011 - Ação ajuizada em 07/08/2013 - Despacho que determinou o fornecimento do endereço completo para citação do executado - Interrupção do prazo prescricional pelo despacho preparatório da citação proferido em 29/05/2015 - Sentença proferida em 2019 - Prescrição intercorrente não caracterizada - Municipalidade que não deixou de se manifestar nos autos, demonstrando interesse na busca de seu direito e impedindo a paralisação da execução - Ausência de paralisação do feito por período superior a 5 anos - Sentença reformada - Recurso provido.